Tribunal: TJDFT
Processo: 0004567-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO.
1. Pena fixada no mínimo legal, razão pela qual não se conhece do pleito defensivo nesse sentido, por ausência de interesse.
2. O uso de documento falso em sede prisão em flagrante foi comprovado pelos depoimentos policiais e pela confissão, sendo prescindível a apreensão e perícia do documento.
3. Ausentes provas da falsificação do documento, deve ser punido apenas o uso.
4. Arquivado o inquérito policial por ausência de justa causa, aplica-se a Súmula 524/STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.”
5. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
6. Recurso do autor desprovido.